Tribunal: TJPA
Processo: 0001842-48.2011.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001842-48.2011.814.0040
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGUROS DPVAT S/A
APELADO: HERNANDES SANTOS LUSTOSA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 6.412,50 (SEIS MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) AFERIDOS NA FORMA DE 50% (CIQUENTA POR CENTO) DO VALOR INDENIZÁVEL PARA A DEBILIDADE DO MOVIMENTO DO JOELHO E 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INDENIZÁVEL PARA A PERDA DO ESTRUTURAL/FUNCIONAL DO MEMBRO INFERIOR. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA QUANTO AO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 4.725,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS). EXCLUSÃO DO CRITÉRIO DE PERDA DO MOVIMENTO DO JOELHO. ARGUMENTO REJEITADO. CRITÉRIOS DE NATUREZA DIFERENTES E INDEPENDENTES QUE PODEM SER ACRESCIDOS. É POSSÍVEL QUE HAJA A PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL DO MEMBRO SEM QUE OCORRA A PERDA DA MOBILIDADE DAS REFERIDAS ÁREAS, E VICE VERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores e os Juízes Convocados, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo o acórdão vergastado, tudo nos termos da fundamentação do voto da relatora, e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária presidida pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador (a) José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Maia Junior.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
Relatório

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Hernandes Santos Lustosa no bojo de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (fls. 290/291v) condenando a seguradora ao pagamento da quantia de R$6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Irresignada, a seguradora aduz, em suma, a ausência de comprovação da invalidez permanente completa. Assevera que as provas presentes os autos apontam para a ocorrência de invalidez permanente parcial, impondo-se, portanto, a devida gradação.

Acrescenta que a parte autora juntou aos autos laudo pericial que não afirma incapacidade total, mas sim conclui que houve debilidade parcial, ¿hipertrofia do membro esquerdo, com perda média de 50%¿. Ante tal fato, defende que deve ser aplicado o grau da lesão aferido como médio pelo IML, correspondendo à redução para 50% (cinquenta por cento) do valor indenizável, resultando no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), nos termos do artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74.

Pontua ainda que o juízo de primeiro grau aferiu 50% (cinquenta por cento) para o joelho e 50% (cinquenta por cento) para o membro inferior, quando deveria ser calculado somente o membro inferior.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento da apelação para que sentença seja reformada limitando o valor de condenação em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), conforme laudo do IML acostado aos autos.

Embora intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 304.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

O cerne do presente recurso cinge-se ao reexame do valor da indenização em relação ao grau da lesão decorrente do acidente de trânsito sofrido pelo apelado na data de 22/10/2010.

Historiam os autos que o apelado foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na data de 22/10/2010 na cidade de Parauapebas, conforme boletim de ocorrência de fl. 16.

Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº. 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° do referido diploma legal (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:
Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus artigos 30 a 32.

Nesse sentido, aplica-se a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT ao grau desta, com a ressalva de que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, orienta que:
STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Nesse sentido, vejamos precedente do citado Tribunal da Cidadania:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMOAGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ. A extensão da lesão e grau de invalidez deve ser determinada pela Corte local.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.
(EDcl no AREsp 100273 SC 2012/0001393-8. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Data do Julgamento: 13/03/2012, Data da Publicação: 19/03/2012). (Grifei).

No mesmo sentido, evidenciam-se os julgados deste Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AFASTADA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL DEMONSTRANDO O PERCENTUAL DO DANO CORPORAL SOFRIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO SERÁ PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade incidental da Tabela trazida pela Lei n. 11.945/2009, julgando procedente o pedido deduzido pelo apelado de pagamento integral da indenização do Seguro DPVAT.
2. O acidente automobilístico ocorreu em 24.04.2011, ou seja, após a edição da MP 451/08, posteriormente convertida na Lei 11.945/09, que determinou que a indenização do seguro DPVAT deveria ser gradativa, isto é, calculada percentualmente, de acordo com o grau da lesão constatada.
3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal analisando Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4350 - DF, proposta pela Confederação Nacional de Saúde Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNS, questionando as alterações promovidas pelas Leis n.º 11.482-2007 e nº 11.945-2009, julgou a Ação improcedente, declarando a constitucionalidade das referidas Leis, sobretudo em relação ao dever de gradação das lesões e sua adaptação à tabela anexa à Lei n.º 6.194/74.
4. O C. STJ, no mesmo sentido, editou a Súmula 474, a qual estabelece que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
5. Afastada, portanto, a inconstitucionalidade das referidas leis. 6. A Lei n.º 6.194/74, no caput de seu art. 5º, estabelece que no pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente?. 7. A ausência do Laudo do Instituto Médico Legal não enseja a inépcia da petição inicial, tendo em vista que não impede o julgamento do mérito, podendo ser determinada a realização de perícia judicial. 8.
Com relação ao valor da indenização, tendo em vista a ausência de laudo do Instituto Médico Legal, faz-se necessária a realização de perícia no apelado, a fim de se auferir o percentual do dano corporal por ele sofrido, requisito imprescindível para a determinar o valor da indenização, que será proporcional ao grau de invalidez do segurado, a ser apurado de acordo com a Tabela instituída pela Medida Provisória n.º 451/2008 (convertida na Lei n.11.945/2009), em quantia de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, inc. II, da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.
(2017.04332351-85, 181.521, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-10-10). (Grifei).
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PROPORCIONALIDADE COM EXTENSÃO E GRAU DE LESÃO. COMPROVAÇÃO DO DANO. LAUDO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INVERSÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez (Súmula 474/STJ
); 2. Restando comprovado que o quantum indenizatório do seguro DPVAT já fora pago pela via administrativa, resta extinta a obrigação. 3. Nos termos do art. 20 do CPC/73, cabe ao vencido a condenação em custas e honorários de sucumbência. Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, apenas não ocorre a exigibilidade do pagamento que fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei. 1.060/50. 4. À unanimidade, recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir a obrigação.
(2017.04213026-33, 181.239, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-02). (Grifei).

In casu
, o Laudo de Exame de Corpo de Delito colacionado à fl. 17 dos autos, afirma expressamente que ao exame físico apresenta o apelado deficiência nos movimentos do joelho da perna esquerda.

No mesmo laudo, respondeu positivamente o médico-legista ao questionamento que a lesão ¿resultou em debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função¿, destacando apresentar o requerente/apelado ¿déficit motor em membro inferior esquerdo e debilidade permanente do mesmo e, se a lesão ¿resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente¿, respondendo, sim, repetindo o déficit motor em membro inferior esquerdo e debilidade permanente do mesmo.

Em prova pericial requerida pela apelante (fls. 270/274), o perito constatou dificuldade motora na marcha (ao deambular), dificuldade acentuada na flexão do joelho ao realizar o agachamento,
rotação externa do joelho ao deambular provocando desnivelamento a nível de quadril
, concluindo que há invalidez permanente parcial incompleta com perda de competitividade no desempenho do labor de 50% (cinquenta por cento) no comparativo a uma pessoa sem lesão.

Ocorre que a apelante defende que deveria ser aplicado tão somente o percentual relativo à perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores, sem o acréscimo do percentual relativo à perda da mobilidade de um quadril, tornozelo ou joelho, sob a justificativa de que o joelho faz parte do membro inferior.

Tal argumento não merece ser recepcionado, tendo em vista que são critérios de natureza diferentes e independentes que podem ser acrescidos, vez que um se relaciona à perda da estrutura e função do membro inferior e o outro diz respeito à perda da movimentação de áreas específicas, quais sejam, quadril, joelho ou tornozelo.

Portanto, é possível que haja a perda anatômica ou funcional do membro sem que ocorra a perda da mobilidade das referidas áreas, e vice versa. Logo, trata-se de elementos independentes e cumulativos.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo na totalidade a sentença impugnada.

É como voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora